Tribunal: TJSP
Processo: 1007328-62.2024.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Acórdão embargado que negou provimento ao recurso da embargante para manter a decisão que julgou procedente a demanda voltada à isenção do imposto de renda e à restituição das diferenças.
Inovação recursal inadmissível. Inexistência dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.